Tribunal: TJMT
Processo: 1008838-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008838-58.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DHYONATAN MOACIR DE ANDRADE - CPF: 060.769.021-67 (PACIENTE), Juízo da 5a Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. LAVAGEM DE DINHEIRO. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de investigado denunciado no contexto da “Operação Codinome Fantasma”, que apura a suposta prática dos crimes previstos no art. 2o, §§ 2o e 4o, I, da Lei 12.850/2013; art. 33, caput, e art. 35, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006; e art. 1o da Lei 9.613/1998.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) examinar se a denúncia é inepta por ausência de descrição individualizada da conduta; (ii) verificar se subsistem os requisitos legais que legitimam a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal ao descrever, de forma suficiente, a função atribuída ao paciente no suposto esquema criminoso, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

As mensagens interceptadas, que embasaram a denúncia, apontam indícios de participação do paciente em atividades supostamente relacionadas à guarda e comercialização de entorpecentes, o que justifica, ao menos nesta fase, a continuidade da ação penal.

A prisão preventiva foi decretada com base em fundamentos concretos, nos termos do art. 312 do CPP, especialmente diante da gravidade dos fatos, da presença de elementos que indicam risco de reiteração delitiva e da suposta vinculação do paciente a organização criminosa estruturada.

A existência de antecedentes criminais e a tramitação de outras ações penais em desfavor do paciente reforçam o
periculum libertatis
e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Ausente ilegalidade manifesta ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem na via estreita do
habeas corpus
, revela-se inviável o acolhimento do pleito, tanto quanto ao trancamento da ação penal quanto à revogação da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A denúncia descreve, ainda que de forma sucinta, a suposta inserção funcional do paciente no contexto da organização criminosa, acompanhada de indícios mínimos, é suficiente para viabilizar o exercício da ampla defesa, não configurando inépcia.

A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, reiteração delitiva ou envolvimento em organização criminosa, ainda que o acusado possua condições pessoais favoráveis.

O
habeas corpus
não se presta à análise aprofundada de matéria fático-probatória nem ao trancamento da ação penal quando presentes indícios mínimos de materialidade e autoria.

__
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41, 312, 313 e 319; Lei 12.850/2013, art. 2o, §§ 2o e 4o, I; Lei 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, VI; Lei 9.613/1998, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC n. 359.990/SP, rel. Mina Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 16.09.2016; STJ, AgRg no HC n. 771.854/ES, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 09.03.2023; STJ, AgRg no HC n. 746.713/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 08.08.2022; TJMT, Apelação Criminal n. 0001374-68.2011.811.0039, rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 12.06.2024; TJMT, HC n. 1020554-53.2023.8.11.0000, rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 26.09.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido liminar, impetrado pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em favor de
Dhyonatan Moacir de Andrade
, contra ato do Juízo da
5a Vara Criminal da Comarca de Sinop
, nos autos da
Ação Penal n. 1027386-23.2024.8.11.0015
, deflagrada no bojo da denominada
“Operação Codinome Fantasma”
, que apura a suposta prática dos crimes previstos no
art. 2o, §§ 2o e 4o, I, da Lei 12.850/13; art. 33, caput, e art. 35, ambos c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06; e art. 1o da Lei 9.613/98
.

A Defensoria Pública
Estadual pleiteia, em sede liminar,
o reconhecimento da inépcia da denúncia, com o argumento de que esta seria genérica e careceria da devida individualização da conduta supostamente praticada pelo paciente. Alega que, dentre os oitenta e cinco denunciados, Dhyonatan Moacir de Andrade foi incluído na peça acusatória sem que lhe fossem atribuídos
elementos fáticos concretos que demonstrem, ainda que indiciariamente, sua participação na organização criminosa.

Argumenta que a denúncia viola o disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, pois não descreve, com a necessária clareza e minúcia, os atos que se lhe atribuem, comprometendo, assim, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Requer,
em sede liminar
, a suspensão da ação penal e, no mérito, o trancamento da persecução penal, por ausência de justa causa. Subsidiariamente, postula a revogação da prisão preventiva do paciente (ID.

276250378).

A liminar foi indeferida (ID. 276720871) e, posteriormente, foram requisitadas informações à autoridade coatora, que as prestou no ID. 283335112.

Em sede de parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do presente
habeas corpus
, ao argumento de que a via eleita não se revela adequada para a análise aprofundada de matéria fático-probatória, especialmente quanto à alegada ausência de individualização da conduta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – DA ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA)

Egrégia Câmara:

A despeito da alegação de inépcia da denúncia, não se vislumbra afronta ao art. 41 do Código de Processo Penal, uma vez que a peça acusatória expõe, com razoável clareza, os elementos fáticos e a conduta supostamente praticada pelo paciente, identificado como integrante da organização criminosa Comando Vermelho, com atuação na logística de entorpecentes em Sinop. Verifica-se que a denúncia apresenta narrativa clara e circunstanciada da dinâmica do grupo e da posição funcional do paciente, delimitando suficientemente sua atuação para fins de recebimento da denúncia.

Nos casos que envolvem organização criminosa com pluralidade de agentes, admite-se, excepcionalmente, a imputação subjetiva, desde que a denúncia seja compatível com os elementos informativos dos autos e possibilite ao acusado a compreensão das imputações que lhe são atribuídas, assegurando o exercício do contraditório e da ampla defesa. A individualização mais precisa das condutas é, nessa hipótese, reservada à fase instrutória. Trata-se de entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça,
ipsis litteris:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO TIPIFICADO NO ART. 35, CAPUT, DA LEI DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – REJEITADA – PEÇA ACUSATÓRIA QUE ATENDE INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 41 DO CPP – 2. ABSOLVIÇÃO QUANTO À ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – PROCEDÊNCIA – DÚVIDA QUANTO À PRESENÇA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL – INCERTEZA QUANTO AO ÂNIMO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL – CONDENAÇÃO RETIFICADA – 3. PREQUESTIONAMENTO – APELO PROVIDO.
1 – Atendendo a peça acusatória aos requisitos legais do art. 41 do Código de Processo Penal, de forma suficiente para a deflagração da ação penal e para o pleno exercício da defesa pelo acusado, não há falar em inépcia da denúncia. Ademais, nos crimes de autoria coletiva mostra-se prescindível a descrição minuciosa da ação de cada acusado, bastando a narrativa das condutas delituosas e da suposta autoria, com elementos suficientes para garantir o direito à ampla defesa e ao contraditório, como verificado na hipótese, mesmo porque os diversos pormenores do delito somente são esclarecidos durante a instrução processual;
2 – Inexistindo nos autos provas suficientes e aptas a demonstrar o ânimo associativo permanente, estável e habitual do agente com os demais codenunciados, com a finalidade específica de desenvolver o narcotráfico, impõe-se a absolvição do delito previsto no art. 35 da Lei n.o 11.343/2006, por falta de provas quanto à presença de elementar do tipo penal; 3 – A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais; Preliminar de inépcia rejeitada e, no mérito, provido o apelo defensivo. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00013746820118110039, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/06/2024) (Grifo meu)

No caso concreto, a denúncia aponta que o paciente integraria organização criminosa com estrutura definida e divisão de tarefas, voltada ao tráfico de drogas na cidade de Sinop/MT, tendo supostamente exercido a função de “lojista”, relacionada à guarda e comercialização de entorpecentes. Tal atribuição funcional está ancorada em mensagens interceptadas na fase investigativa, cujo teor, segundo o Ministério Público, revela vínculo associativo do paciente com outros integrantes do grupo criminoso.

A denúncia atribui ao paciente a função específica de ‘lojista’ dentro da organização criminosa, apontando sua suposta atuação na guarda e comercialização de entorpecentes, o que, embora não exaustivamente detalhado, revela contexto fático suficiente para o exercício da ampla defesa e o prosseguimento da ação penal, especialmente na fase inaugural do processo. Em casos de autoria coletiva, a exigência de descrição minuciosa de todos os atos individuais é mitigada, bastando que se identifique a inserção funcional do agente no contexto criminoso com base em elementos objetivos, como mensagens interceptadas e relatórios investigativos.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o trancamento da ação penal na via estreita do
habeas corpus
constitui providência de caráter excepcional, restrita às hipóteses em que se evidencie, de maneira inequívoca, a ausência de autoria, materialidade ou justa causa para o exercício da ação penal (HC n. 359.990/SP, Sexta Turma, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 16/9/2016; AgRg nos EDcl no RHC n. 149.244/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023).

A denúncia, portanto, não padece de inépcia formal, tampouco revela ausência dos requisitos mínimos exigidos para o prosseguimento da ação penal, inexistindo vício formal apto a ensejar seu trancamento na via estreita do
habeas corpus
.

Diante disso, REJEITO a preliminar de

inépcia da denúncia.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para sua adequada tramitação, e uma vez verificadas as condições da ação, o presente
habeas corpus
deve ser conhecido e submetido a julgamento.

Dos autos eletrônicos e das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas deste Egrégio Tribunal, extrai-se que, no âmbito da “Operação Codinome Fantasma”, o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT decretou, em 21/10/2024, a prisão temporária de Dhyonatan Moacir de Andrade, posteriormente convertida em prisão preventiva em 21/12/2024, juntamente com outros investigados, por suposta participação em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro.

A prisão foi requerida pelo Ministério Público no momento do oferecimento da denúncia, apresentada em face de 85 acusados, entre os quais se encontra o paciente, a quem se imputam os crimes previstos nos arts. 2o, §§ 2o e 4o, I, da Lei n. 12.850/2013, e arts. 33, caput, e 35 c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, todos relacionados à sua suposta atuação como integrante da facção criminosa Comando Vermelho, em Sinop/MT.

Consta da denúncia (ID. 276250386, fls. 346-391) que o paciente, conhecido como “Tcholze”, teria exercido a função de “lojista”, responsável por atividades relacionadas à comercialização e guarda de entorpecentes. Essa conclusão baseia-se em mensagem trocada com um dos corréus (ID. 276250386, fls. 410-411), transcrita nos seguintes termos:

MENSAGEM EM 23/11/2023

Dhyonatan: Tem braw, 1k, a vista

Alex: Só cola e olio

Dhyonatan: Boto fé

Segundo o Ministério Público, as mensagens interceptadas indicariam o envolvimento direto do paciente com o comércio de drogas, em especial maconha e cocaína, em benefício da organização criminosa atuante na região. Tal conteúdo foi considerado indício suficiente para fundamentar a conversão da prisão temporária em preventiva, diante da necessidade de preservação da ordem pública.

A denúncia foi oferecida em 31/01/2025, já estando o paciente preso temporariamente desde 24/10/2024. Na mesma ocasião, o Ministério Público requereu a conversão da prisão em preventiva, o que foi deferido pelo Juízo em 21/12/2024. A impetração ora examinada questiona exatamente esse contexto fático e processual.

Superada essa exposição inicial, passo à análise do mérito.

A prisão preventiva foi decretada com base nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, com fundamentação concreta acerca da periculosidade do paciente, evidenciada por sua vinculação funcional ao Comando Vermelho, responsável pela logística de drogas na região. A presença de elementos indiciários, corroborada por mensagens interceptadas e sua atuação reiterada no tráfico, justifica a custódia cautelar para resguardar a ordem pública. Essa necessidade é reforçada pelos antecedentes e ações penais em trâmite, demonstrando risco concreto de reiteração delitiva.

A jurisprudência consolidada admite a prisão preventiva, mesmo diante de condições pessoais favoráveis, quando presentes fundamentos objetivos e idôneos.
(AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Cita-se, nesse sentido, entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
.
(N.U 1020554-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023).

Com efeito, verifica-se a presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciada na existência de elementos indiciários que apontam a vinculação do paciente a uma organização criminosa estruturada, com atuação voltada à mercancia ilícita de entorpecentes na região norte do Estado.

Nesse contexto, considerando a natureza cautelar da prisão preventiva, sua decretação e manutenção exigem apenas a presença de indícios suficientes de autoria. (Enunciado n. 42 da TCCR/TJMT).

No que se refere ao
periculum libertatis
, observa-se que o juízo singular fundamentou adequadamente a prisão preventiva na necessidade de resguardar a ordem pública, bem como na conveniência da instrução criminal e na garantia da futura aplicação da lei penal.

No caso concreto, o paciente é apontado como integrante da facção denominada “Comando Vermelho”, com atuação relevante na logística de entorpecentes. A gravidade da conduta atribuída, aliada à necessidade de interromper a atuação da organização criminosa, justifica a segregação cautelar.

Ademais, consta nos autos que o paciente possui antecedentes criminais e responde a outras ações penais, o que reforça a necessidade da medida extrema e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão:
Processo n° 2000554- 04.2022.8.11.0015; ação penal n° 0006020-81.2020.8.11.0015, pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006; e ação penal n° 1002433- 92.2024.8.11.0015, pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

Não se desconhece que o paciente é assistido pela Defensoria Pública e, em sede de impetração, sustenta possuir residência fixa e vínculos familiares. Tais alegações, contudo, não foram acompanhadas de documentação comprobatória nos autos e, ainda que fossem, não teriam o condão de neutralizar os elementos concretos de periculosidade evidenciados pela sua atuação no núcleo operacional da organização criminosa e pelos antecedentes criminais que demonstram reiteração delitiva.

A existência de antecedentes criminais, reincidência, atos infracionais anteriores, inquéritos ou ações penais em andamento constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, por evidenciar a reiteração delitiva e a periculosidade do agente, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, DURANTE O PERÍODO NOTURNO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.
IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. MAUS ANTECEDENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.
2. A existência de maus antecedentes justifica a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
3 . As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciem a necessidade e a razoabilidade da medida extrema. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 746713 SC 2022/0168496-9, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022) (Grifo meu)

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
REJEITO
a preliminar de inépcia da
denúncia
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de Dhyonatan Moacir De Andrade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025